Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-33.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de fabricação e montagem industrial. Ação condenatória de obrigação de fazer Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Valores devidos pagos e aceitos conforme previsto no contrato por quase três anos. Prova pericial contábil conclusiva no sentido de que a apelante aceitou receber em dinheiro parte substancial do valor que era devido

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de fabricação e montagem industrial. Ação condenatória de obrigação de fazer Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Valores devidos pagos e aceitos conforme previsto no contrato por quase três anos. Prova pericial contábil conclusiva no sentido de que a apelante aceitou receber em dinheiro parte substancial do valor que era devido em ações. Inviabilidade de exigir contraprestação por meio de dação em pagamento de ações ordinárias. Supressio e vedação ao venire contra factum proprium. Afronta à boa-fé objetiva.
- Repetição de indébito. Cobrança judicial de dívida quitada. Mantida a dobra, porque ausente engano justificável.
- Compensação de débito decorrente de saldo devedor do contrato com a repetição dobrada do indébito. Possibilidade. Créditos e débitos recíprocos e de mesma natureza, líquidos e exigíveis.
- Honorários de sucumbência. Tema no 1.076. Inaplicável ao caso, por produzir honorários desproporcionais frente à nenhuma complexidade jurídica da causa e à célere solução da lide.
- Afronta ao posicionamento da Corte Federal. Inexistência. Fundamento constitucional de isonomia. Art. 5o CF. Art. 7o CPC. Honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação, equivalente a aproximados R$ 625.000,00. Honorários de sucumbência ora arbitrados, segundo critério de equidade, em R$ 150.000,00, já considerada a sucumbência em desfavor da apelante por força do resultado do julgamento do recurso. Art. 85, § 8o, CPC. Valor suficiente para remunerar com dignidade o profissional. Precedentes desta Corte e do STF.
Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.